Tribunal: TJMT
Processo: 1035586-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035586-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (AGRAVANTE), ALEQUIS FERNANDES DE BARROS - CPF: 000.942.371-07 (AGRAVADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), AHO FRANCE LTDA - CNPJ: 35.373.738/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035586-30.2025.811.0000

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO: ALEQUIS FERNANDES DE BARROS

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO FISCAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). PUBLICIDADE VINCULANTE. VÍNCULO OBRIGACIONAL FORMADO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA DO FORNECEDOR. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DO BEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que, em sede de tutela de urgência, determinou a entrega do veículo Citroën Basalt Shine 200 Turbo Automático, com isenção fiscal PCD, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. A agravante sustenta a inexistência de contrato formal, ausência de pagamento e possibilidade de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes da fase pré-contratual, notadamente a publicidade vinculante e os documentos emitidos pela fornecedora, geram vínculo obrigacional suficiente para legitimar a concessão de tutela de urgência que impõe a entrega do veículo ofertado com isenção fiscal a pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pelo consumidor, enviada antes do encerramento oficial do programa de isenção fiscal, associada à declaração de venda emitida pela fornecedora, evidencia a formação de vínculo jurídico mesmo na fase pré-contratual, nos termos do art. 30 do CDC.

A publicidade veiculada e a proposta suficientemente precisa vinculam o fornecedor, que deve arcar com os efeitos de sua oferta, sendo legítima a exigência de cumprimento forçado da obrigação conforme art. 35, I, do CDC.

A conduta da agravante, ao frustrar unilateralmente a contratação antes mesmo de exigir qualquer pagamento, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, essenciais nas relações de consumo.

A recusa na entrega do veículo priva o consumidor com deficiência de meio essencial à sua mobilidade e impede o aproveitamento do benefício fiscal, caracterizando risco de dano irreparável e justificando a tutela provisória.

O alegado risco de dano inverso é genérico e reversível, não prevalecendo sobre a vulnerabilidade do consumidor e a urgência do provimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proposta publicitária veiculada com precisão e os documentos emitidos pelo fornecedor antes do encerramento do programa de isenção fiscal vinculam o fornecedor ao cumprimento da oferta.

A formação do vínculo obrigacional na fase pré-contratual autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir o cumprimento da obrigação ofertada ao consumidor.

A recusa injustificada na entrega de veículo adquirido com isenção fiscal por pessoa com deficiência afronta a boa-fé objetiva e a confiança legítima, e configura risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 30 e 35, I.

Jurisprudência relevante citada:
não mencionada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035586-30.2025.811.0000

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO: ALEQUIS FERNANDES DE BARROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1002362-48.2025.811.0050, ajuizado por
ALEQUIS FERNANDES DE BARROS,
que deferiu tutela de urgência para determinar a entrega do veículo Citroën Basalt Shine 200 Turbo Automático, com isenção fiscal PCD, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

A agravante alega, em suma, a inexistência de relação contratual formalmente concluída, a ausência de pagamento pelo agravado e o risco de dano inverso em virtude da entrega compulsória do veículo sem contraprestação.

A decisão agravada foi mantida em sede de cognição sumária, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo por esta relatoria.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão id. 322061386.

O agravado apresentou contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e que seja mantida a decisão interlocutória proferida em primeira instância.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1002362-48.2025.811.0050, que deferiu tutela de urgência para determinar a entrega do veículo Citroën Basalt Shine 200 Turbo Automático, com isenção fiscal PCD, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

O Recurso comporta não provimento.

A controvérsia ora submetida a este colegiado centra-se na existência ou não de vínculo jurídico capaz de impor à empresa agravante o dever de entregar ao consumidor agravado o veículo ofertado com isenção fiscal para pessoas com deficiência (PCD), à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos elementos constantes dos autos.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória com base na prova documental que evidencia o envio, em 14/04/2025, da documentação necessária à aquisição do veículo com os benefícios fiscais pleiteados, data esta anterior ao termo final da política de isenção anunciado pela própria fornecedora (15/04/2025).

Soma-se a isso a "Declaração do Estabelecimento Fabricante Vendedor", datada de 26/03/2025, que explicita o modelo, o valor com desconto e a intenção de venda vinculada à isenção.

Em que pese a agravante sustentar que não houve pagamento efetivo do valor pactuado, olvidou-se de demonstrar a ocorrência de inadimplemento contratual formal, pois a negociação foi frustrada unilateralmente antes mesmo da exigência de qualquer sinal ou entrada, sob o argumento de encerramento administrativo do programa PCD (pessoa com deficiência) – fato que se revela em confronto com os documentos produzidos pelo próprio fornecedor.

Com efeito, o art. 30 do CDC estabelece que a publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, integrando o contrato. No mesmo sentido, o art. 35, inciso I, permite ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação. Tais dispositivos ganham relevo quando confrontados com o princípio da boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima depositada pelo consumidor na regularidade da contratação.

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda que o contrato não tenha sido formalizado mediante pagamento, a entrega de documentos, a emissão de declaração de venda e a aceitação pelo fornecedor em momento anterior ao encerramento do programa tornam a relação obrigacional vinculante, mesmo sob a égide da fase

pré-contratual.

No tocante ao
periculum in mora
, a negativa da agravante impede a fruição do benefício fiscal e priva o agravado, pessoa com deficiência, de instrumento essencial à sua mobilidade. A alegação de dano inverso, além de genérica, é mitigável por eventual execução reversa ou compensação futura, hipótese inaceitável à luz do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Ademais, diferentemente do alegado pela agravante, a entrega do bem não se revela irreversível, podendo ser revertida judicialmente mediante medidas de recomposição econômica. Já a omissão na entrega, nesta fase, representa prejuízo irreparável ao consumidor vulnerável, que não pode ser suprido a posteriori sem perda substancial de eficácia do provimento final.

Diante desse cenário, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026